Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723302-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANA ANTUNES DA NOBREGA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SHA CONJUNTO 06 CHACARA 03 - RESIDENCIAL VILLA VERDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMILIANA ANTUNES DA NOBREGA contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos sob o procedimento comum de no 0720071-18.2021.8.07.0020 ajuizada pela Associação dos Moradores do SHA, Conjunto 06, Chácara 03, Residencial Villa Verde em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora